Tribunal: TJSP
Processo: 0005768-87.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005768-87.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
EDIVALDO PIMENTA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de: i) substituir a pena corporal
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária; ii) estipular a modalidade prisional aberta;
e iii) reduzir o valor unitário do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
2
VOTO No 15.472 (Digital)
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Limeira
Apelante: EDIVALDO PIMENTA JÚNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EDIVALDO
PIMENTA
JÚNIOR,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 400
(quatrocentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput e § 4o,
da Lei no 11.343/06 (fls. 184/190).
Inconformado,
apela
(fls.
205/214),
postulando
absolvição
pela
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para o crime de
porte de drogas para o consumo pessoal; b) o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa com diminuição das penas
aquém do piso; c) a aplicação do redutor do tráfico privilegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
3
no grau máximo de 2/3 (dois terços); d) a substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos; e) a exclusão ou redução da
pena de multa aplicada, tendo em vista sua hipossuficiência
econômica; e f) o abrandamento do regime prisional.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 217/222),
posicionamento também adotado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer (fls. 233/245).
Em 28/01/2020, transcorreu o prazo para
que a Defensoria Pública se opusesse ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 230).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 02 de
abril de 2018, por volta das 14h20min, na Rua Júlio Bagnato
esquina com a Rua Ricardo Eugênio Cavíchia, Jardim Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
4
Branco, na cidade e comarca de Limeira, o apelante trazia
consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de “cocaína”, bem
como tinha em depósito mais 12 (doze) porções do mesmo tóxico,
com peso total aproximado de 7,8 g (sete gramas e oito
decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo apurado, o acusado encontrava-se
no local dos fatos exercendo o tráfico ilícito de drogas, ocasião em
que trazia as porções de drogas acima referidas e mantinha em
depósito
outras
porções
de
“cocaína”
para
posterior
comercialização a terceiros.
Ocorre
que
policiais
militares,
em
patrulhamento de rotina, receberam delação anônima de que dois
indivíduos vendiam drogas no local dos fatos e se direcionaram
para o endereço informado, onde avistaram o réu acompanhado
de
outra pessoa, cujas características físicas repassadas
coincidiam. Procedida às revistas pessoais em ambos, nada de
ilícito foi encontrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
5
Contudo, os milicianos receberam nova
notícia de que o apelante e a pessoa identificada como Lucas
continuavam vendendo drogas. Ao chegarem novamente no local
dos fatos, os agentes observaram que o réu jogou 2 (dois)
flaconetes de “cocaína” ao chão, assim que divisou a viatura,
sendo que outro indivíduo que estava próximo a EDIVALDO
empreendeu fuga, o que impossibilitou a sua abordagem.
Ainda, cerca de dois metros dali, os
policiais apreenderam outras 12 (doze) porções de “cocaína”.
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva encontra-se bem provada pelo Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 22), Laudo de Constatação Preliminar
(fls. 24/26) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 135/136).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, o acusado negou
qualquer envolvimento com a traficância. Disse que é usuário de
drogas e estava no local dos fatos a fim de comprar drogas para
seu consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
6
Contudo, sua versão restou isolada nos
autos.
Os policiais militares Wegton e Allan
afirmaram terem recebido denúncia anônima dando conta que
dois indivíduos estariam comercializando drogas em conhecido
ponto de tráfico. Lá chegando, revistaram o réu e outro indivíduo
chamado Lucas, mas nada de ilícito encontraram com eles. As
vestes e características físicas ventiladas pelo denunciante
coincidiam com as do apelante. Cerca de duas horas depois,
receberam nova denúncia de que o comércio espúrio continuava.
Assim, retornaram ao local e avistaram o acusado na companhia
de outro indivíduo, que correu com a chegada da guarnição. Antes
de ser abordado, o réu dispensou dois pinos de “cocaína”.
Próximo do local onde EDIVALDO estava, apreenderam mais 12
porções do mesmo tóxico. Na ocasião, a tia do recorrente
compareceu ao distrito policial e informou que estava aliviada
com a prisão do réu, pois ele vinha traficando para sustentar seu
vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
7
Sempre bom esclarecer que o policial não
está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o
depoimento policial só deve ser desconsiderado quando exista uma
razão clara e concreta para torná-lo eivado de suspeição, o que
não foi feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea
a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório,
mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que
realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001,
Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio,
j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
Jefferson Luis Rodrigues Junior, cunhado
de EDIVALDO, não presenciou os fatos, limitando-se a tecer
comentários acerca da vida pregressa e conduta social do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
8
recorrente, bem como a afirmar que ele era usuário de drogas.
Em suma, pouco contribuiu para a elucidação do ocorrido.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo
e satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo
pessoal, já que as particularidades da hipótese sub judice -
notadamente: i) o acondicionamento dos entorpecentes em
porções individuais, prontas para venda; ii) os coesos depoimentos
dos milicianos, no sentido de que receberam denúncias
informando sobre a prática do comércio espúrio por sujeito cujas
características físicas batiam com as do réu; e iii) a ocorrência dos
fatos em local conhecido como ponto de tráfico - não permitem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
9
reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.
Não obstante, ainda que EDIVALDO fosse
usuário de drogas (o quê, frise-se, sequer restou suficientemente
demonstrado), nada impediria que ele também se dedicasse às
atividades típicas da traficância, situação esta que é, inclusive,
bastante comum.
Passo às reprimendas.
Incialmente, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento
500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, pese a atenuante da
menoridade relativa, as penas não podem ser reduzidas aquém do
piso legal, em razão do disposto na Súmula no 231 do Colendo
STJ.
Na derradeira etapa dosimétrica, tratando-
se de agente primário, que não se dedica comprovadamente, às
atividades ilícitas e nem integra organização criminosa, era
mesmo de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
10
Nesta
toada,
considerando
que
EDIVALDO foi surpreendido na posse 12 porções de “cocaína”
(substância
altamente
perniciosa),
afigura-se
correta
e
proporcional a aplicação da fração redutora de 1/5 (um quinto),
totalizando as reprimendas 04 (quatro) anos de reclusão, e
pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.
Em seguida, inviável acolher-se o pleito de
isenção ou diminuição do pagamento da multa, pois, assim como a
pena privativa de liberdade, a fixação da pecuniária decorre de
cominação legal, a todos imposta, dentro dos parâmetros previstos
para o delito.
Todavia, verifica-se que o MM. Juízo a quo
fixou o valor unitário do dia-multa em 1/5 (um quinto) do salário
mínimo vigente, deixando de apresentar qualquer justificativa
para tal. Assim, reduzo a unidade de dia-multa para o mínimo,
isto é, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, nos termos do artigo
49, § 1o, do Código Penal.
De outra banda, ainda que este Relator
tenha defendido, em período pretérito, a impossibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
11
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e da imposição do regime aberto aos condenados pelo
crime de tráfico de drogas, impende-se observar a recente
orientação do C. STJ, nos autos do Habeas Corpus Coletivo no
596.603/SP:
“(...). 11 - A individualização da sanção penal (alçada a
direito fundamental, inscrito no art. 5o XLVI da
Constituição da República) não se limita à quantidade da
pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta
também compõem essa ideia, que carrega em si a
proporcionalidade da reprimenda. Se o Código Penal
determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4
anos de reclusão o regime inicial de pena há de ser o
aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao
agente (art. 33, § 2o, c/c 59, do CPB), permitindo também
substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos
(art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a
condenados pela modalidade mais tênue do crime de
tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex
vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado
por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005768-87.2018.8.26.0320 -Voto no 15472
12
de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias
desfavoráveis. (...)” (STJ HABEAS CORPUS no 596.603-
SP 2020/0170612-1 rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j.
e p. em 08/09/2020).
Assim sendo, presentes os requisitos
elencados no artigo 44, do Código Penal, substitui-se a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo lapso da condenação, e prestação pecuniária, no
montante de 01 (um) salário mínimo, fixado o regime prisional
aberto em caso de descumprimento.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de: i) substituir a pena corporal
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária; ii) estipular a
modalidade prisional aberta; e iii) reduzir o valor unitário do dia-
multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator